Tribunal: TJDFT
Processo: 0751460-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751460-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HEDER SILVA E NORONHA PACIENTE: EDIVAR SILVA E NORONHA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. HEDER SILVA E NORONHA, cujo objeto é a soltura do paciente EDIVAR SILVA E NORONHA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 28/09/2025, no bojo dos autos n. 0713774-98.2025.8.07.0005, que tramita no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, pela suposta prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Recebida a denúncia (03/10/2025) e apresentada resposta à acusação pugnando pela revogação da prisão preventiva, o pedido foi indeferido pelo Juízo Natural (29/10/2025). A decisão da autoridade coatora fundamentou-se da seguinte forma (ID 255142412 dos autos de origem): “(...) III – Da Prisão Preventiva: Inicialmente, ressalto que a prisão preventiva do acusado nos autos encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. De fato, como toda medida cautelar, a prisão provisória do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. Conforme consta do caderno inquisitorial, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, porquanto, os autos registram que o autuado culpa a vítima pela sua internação em clínica psiquiátrica e, desde que saiu do estabelecimento, a persegue de forma reiterada, visando a concretizar as ameaças de morte que, também de forma reiterada, tem dirigido à vítima. Destaque-se que, desde a prisão do acusado, nenhum fato novo modificou a situação processual a justificar a revogação da prisão. Na espécie, tendo em vista o contexto de violência instalado, a custódia cautelar do acusado se mostra necessária para resguardar a integridade física da vítima, bem como assegurar a execução da medida protetiva de urgência. Ante o exposto, ausente modificação da situação fático-jurídica, mantenho A PRISÃO PREVENTIVA.”. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que o paciente foi preso preventivamente sob a alegação de suposta prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Menciona que o paciente tem 66 anos, é idoso, primário, aposentado por incapacidade permanente, portador de diabetes e limitações físicas, vivendo com um salário-mínimo, sem antecedentes criminais ou histórico de violência doméstica. Argumenta que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, apoiados na gravidade abstrata do delito e na necessidade de garantir a ordem pública, sem indicar elementos concretos que demonstrem risco atual à vítima, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, em afronta ao artigo 315 do Código de Processo Penal. Ressalta que o paciente permanece custodiado há mais de cinquenta dias, sem fato novo que justifique a manutenção da prisão, e que as penas máximas dos crimes imputados não superam quatro anos, atraindo regime inicial aberto. Afirma que já existem medidas protetivas deferidas, suficientes para resguardar a vítima, e que a prisão preventiva configura antecipação de pena, violando os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade. Destaca as condições pessoais e de saúde do paciente, bem como as condições degradantes no cárcere, reforçando a desnecessidade da custódia extrema. Assim, a impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pediu a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. A prisão preventiva é modalidade de medida cautelar, decretada judicialmente, quando existentes os pressupostos e as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Extrai-se dos autos que o paciente EDIVAR SILVA E NORONHA, inicialmente, figurou como investigado na Ocorrência Policial no 3074/2025-31a DP, instaurado para a apuração do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, no qual a vítima M. R. X, cunhada do paciente, narrou (ID 251444622 dos autos de origem): “que conhece EDIVAR SILVA E NORONHA há muitos anos, visto que ele se casou com sua irmã, MARCELA RODRIGUES DOS SANTOS, no ano de 1984; QUE a declarante informa que sempre manteve relação próxima com EDIVAR, tendo, inclusive, morado por anos, no mesmo lote; QUE afirma que EDIVAR sempre foi uma pessoa saudável, ainda que temperamental, e que se separou de sua irmã há mais de 20 anos, mudando-se, à época, para o Estado do Pará, retornando, posteriormente, ao Distrito Federal, onde manteve proximidade da família, que EDIVAR considera seu núcleo de referência; QUE a declarante informa que, a partir do final de 2023 e início de 2024, EDIVAR passou a apresentar irritabilidade, agressividade e a se apropriar de bens alheios, negando tais atos ou justificando como empréstimos ou doações, vendendo, posteriormente, esses objetos; QUE EDIVAR começou a se apresentar como grande empresário e "estilista da madrugada", demonstrando sua instabilidade emocional; QUE a declarante relata que ele também passou a levar mulheres e moradores de rua para os locais onde residia, gerando conflitos com vizinhos e proprietários dos imóveis; QUE, em razão disso, foi constantemente desalojado, tendo recebido devolução de aluguel para deixar imóveis em Ceilândia e, posteriormente, em Planaltina/DF, onde residiu em diferentes endereços; QUE, em junho de 2025, em uma conversa particular com de EDIVAR, sobre a possibilidade de ele procurar ajuda de um médico psiquiatra, EDIVAR se irritou bastante, ficou muito chateado e saiu na rua xingando a declarante de "RAPARIGA", "VAGABUNDA", dizendo "VAI TOMAR NO CÚ", e, ainda, proferindo a seguinte ameaça: "VOU TE DAR UM TIRO DE 765, NA SUA CARA"; QUE tais ameaças causaram grande temor à declarante; QUE a declarante afirma que prestava auxílio a EDIVAR, fornecendo alimentos, medicações, suporte emocional, além de articular, com os filhos dele - RODRIGO, RAQUEL e LUCIANA -, contribuições financeiras para custear aluguéis e, assim, garantir uma moradia para ele, evitando que o mesmo ficasse desabrigado; QUE informa que, em razão das dificuldades de convivência e crescente comportamento agressivo por parte de EDIVAR, familiares decidiram interná-lo num abrigo localizado no Lago Oeste, DF, que prometia tratamento psiquiátrico, mediante o pagamento mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); QUE relata que participou do processo de internamento, inclusive, tendo ministrado medicação para viabilizar a condução de EDIVAR até a clínica; QUE, conforme explica a declarante, tal clínica era uma extensão de uma outra clínica que funcionava no Paranoá/DF, a qual, recentemente, foi noticiado um incêndio onde faleceram internos, vítimas do incêndio; QUE, então, ao ser fiscalizada a clínica onde EDIVAR estava, esta também foi fechada, pelos órgãos fiscalizadores responsáveis, devido às condições, e tratamentos dispensados aos internos, inadequados; QUE, com isso, todos os internos foram conduzidos até à 35a DP, a fim de serem ouvidos, com relação aos serviços prestados pela clínica e em virtude ao fechamento desta; QUE, na oportunidade, EDIVAR passou a culpar a declarante, acreditando que fora por ela orquestrada sua internação, acusando-a ainda do sumiço dos seus pertences (cerca de 300 peças de roupas e outros objetos, que, segundo a declarante, eram materiais inservíveis e lixo acumulado, descartados com autorização dos familiares); QUE a declarante narra que, em 26/09/2025, EDIVAR compareceu ao seu comércio, pela manhã, proferindo ameaças, dizendo que "QUER ACERTAR AS CONTAS COM ELA" e afirmando que ela lhe causou prejuízos; QUE, mais uma vez, a declarante informa que: "GRAÇAS A DEUS, MAIS UMA VEZ, EU NÃO ESTAVA PRESENTE E EDIVAR NÃO ME ENCONTROU"; QUE tais ameaças foram presenciadas pela sua parceira de trabalho, ALINE, telefone de contato (61) 99187- 8970; QUE EDIVAR voltou na parte da tarde, ao comércio da declarante e, novamente, a declarante se mostra aliviada por não ter estado presente; QUE, nessa oportunidade, EDIVAR derrubou no chão uma faca grande, serrilhada, de aproximadamente 30 cm de comprimento e, dessa vez, além de ALINE, estava presente MARIA DO CARMO, telefone (61) 98601-0415; QUE tal atitude de EDIVAR demonstra a sua intenção de machucar a declarante; QUE tanto ALINE como MARIA DO CARMO disseram a EDIVAR que a declarante estaria em Ceilândia; QUE EDIVAR se deslocou para lá, tocou os interfones do prédio onde reside a genitora da declarante, e da residência da irmã da declarante, MARCELA RODRIGUES DOS SANTOS, telefone de contato (61) 98485-7877; QUE EDIVAR foi informado de que ela não se encontrava no local; QUE, diante disso, EDIVAR ficou exaltado, acusando as familiares de estarem escondendo a declarante; QUE, na presença de MARCELA, EDIVAR fez gestos simulando amolar a faca que segurava numa das mãos; QUE a declarante possui áudios em que a filha de EDIVAR, RAQUEL, adverte a declarante sobre possíveis riscos de vida, bem como mensagens do irmão dele, ÉDER, alertando sobre comportamento hostil e agressivo de EDIVAR, e sua raiva sobre a declarante, QUE, diante de tais fatos, a declarante relata se sentir bastante ameaçada, temendo por sua integridade física e moral, razão pela qual solicita apoio policial e medidas protetivas de urgência, em desfavor de EDIVAR. E nada mais disse nem lhe foi perguntado. (...)” (Grifou-se) Na oportunidade, foram deferidas medidas protetivas de “proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor” e “proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação” em favor da vítima (ID 251444611 dos autos de origem), bem como determinada a prisão em flagrante do paciente (ID 251444599), posteriormente convertida em preventiva (ID 251496893). Recebida a Denúncia (ID 252271674), a prisão preventiva foi mantida ao argumento de gravidade da conduta, periculosidade do paciente e circunstâncias do delito. Pois bem. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso, observa-se que o decreto preventivo, embora formalmente fundamentado, carece de elementos concretos que demonstrem a indispensabilidade da prisão, notadamente diante das circunstâncias específicas do caso e das condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, idoso, aposentado por incapacidade permanente (conforme extrato do INSS de ID 78659228) e não registra antecedentes criminais, circunstâncias que militam em favor da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, de caráter excepcional, deve ceder lugar a providências menos gravosas, sempre que suficientes para assegurar a proteção da vítima e a conveniência da instrução criminal. No caso, não há fatos a indicar que o paciente solto cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física e psicológica da vítima, especialmente diante das medidas protetivas já deferidas quando realizada a prisão em flagrante, ficando ciente o paciente, desde já, que o descumprimento das medidas poderá levar à revogação da liberdade concedida. Assim, medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Neste sentido já se posicionou esta Turma julgadora: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). 2. In casu, apesar as supostas ameaças declaradas à ofendida e do possível descumprimento da medida protetiva pelo paciente, não restaram satisfatoriamente demonstradas a possível violência ou grave ameaça desferida ao ponto de sustentar a medida cautelar de prisão, por ser essa a última ratio e exceção ao direito de responder em liberdade. 3. Estão ausentes os requisitos da prisão cautelar do art. 312 do CPP quando o agente for primário, possuidor de bons antecedentes, tiver residência fixa e houver indícios duvidosos sobre os fatos ocorridos por ocasião da prisão em flagrante. 4. ORDEM CONCEDIDA para confirmar a liminar anteriormente concedida e estabelecer a liberdade provisória do paciente, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão. (Acórdão 1691714, 07137704720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023)" (Grifou-se). Desse modo, considerando que a prisão preventiva, por sua natureza excepcional, deve ser decretada somente quando indispensável e insuscetível de substituição por medidas cautelares diversas, a manutenção da custódia cautelar, sem demonstração de risco atual e concreto que não possa ser contido por medidas alternativas, importaria em punição prematura do paciente, subvertendo a finalidade da prisão preventiva e convertendo-a em instrumento de execução antecipada da sanção penal, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Desse modo, deve ser concedida a ordem para revogar a prisão preventiva, substituindo-a pelas medidas cautelares anteriormente impostas, sem prejuízo de nova decretação da custódia caso descumpridas. CONCLUSÃO. Em face do exposto, CONHEÇO do habeas corpus e CONCEDO liminar ao paciente EDIVAR SILVA E NORONHA revogar a prisão preventiva e substituí-la pelas medidas cautelares, para sua colocação em liberdade provisória, advertindo-se o paciente que permanecem em vigor as medidas protetivas anteriormente impostas (proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, restando fixado o limite de 300 metros de distância e proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação); e, acrescenta-se: a proibição de frequentar determinados lugares onde a vítima estiver, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; manter seu endereço atualizado; e, comparecer a todos os atos do processo. Concedo à presente decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente EDIVAR SILVA E NORONHA, devendo ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo. Na ocasião da soltura, intime-se o paciente sobre as medidas. Oficie-se ao juízo de origem, para fiscalização e demais providências em relação às medidas cautelares impostas. Solicitem-se as informações ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator